Tribunal: TJES
Processo: 5011611-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011611-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: REGINA CELI GUERZET SONEGHET
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de anular o lançamento tributário em R$ 11.098,94 (onze mil e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), reconhecendo-se a legalidade do valor declarado pelo contribuinte.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a necessidade de suspensão do feito em razão da interposição de recurso extraordinário do Tema Repetitivo 1113 e, no mérito, sustenta a legalidade da revisão do lançamento, porquanto precedido de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, consoante disposição do artigo 1.007, § 1º, CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor
adquiriu imóvel
no Município de Vila Velha
, pelo valor de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais),
t
odavia, o cálculo do imposto ITBI, pelo demandado, foi efetivado com base
v
alor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais),
o que entende indevido, pelo que postulou a declaração de nulidade do lançamento tributário no valor de R$ 11.098,94 (onze mil e noventa e oito reais e noventa e quatro centavo
s).

Rejeita-se o pedido de sobrestamento do feito,
pois
conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
não se exige o trânsito em julgado do RESp. Repetitivo
para sua aplicação, dada a presunção de aplicabilidade do precedente firmado pela Corte Superior.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DEMANDA COLETIVA. CITAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA Nº 182/STJ. 1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas tão somente a preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial. 2. No caso em apreço, incide o disposto no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula nº 182/STJ. 3. Nos termos da tese jurídica firmada no julgamento dos REsps 1.370.899/SP e 1.361.800/SP, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior..4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar
prescindível o trânsito em julgado do acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC para fins de aplicar o entendimento nele firmado no julgamento
de outros recursos em trâmite nesta Corte
. 5. Agravo conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (AgInt no REsp n. 2.023.118/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

É
como voto.

D
O MÉRITO

Inicialmente, importante destacar que se aplica o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1113, STJ
,
que
tratou
do
lançamento do ITBI,
mais especificamente
acerca do termo ‘valor venal do imóvel’, preconizado no artigo
38 do Código Tributário
Nacional,
a possibilidade de revisão do lançamento (por homologação) ou do lançamento pelo fisco (por declaração),
a depender da legislação municipal
.

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. 1.
A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.
2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos",
que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.
3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem),
não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio
, a depender, por exemplo, da existência de
outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa
, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. 4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. 5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. 6.
Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte
presume
-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado
,
presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo,
em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado
(art. 148 do CTN). 7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado
, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado
, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência
por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Nesse sentido, a demanda posta nos autos restringe-se a verificar se o recorrente comprovou, efetivamente, ter adotado as diligências exigidas pelo Superior Tribunal de Justiça capaz de mitigar a presunção relativa de veracidade da declaração apresentada pelo contribuinte.

Dito de outra forma, nota-se do precedente invocado que, via de regra, o ‘valor venal do imóvel’ corresponde ao valor de mercado, poderá ser apurado com base na declaração do contribuinte, havendo presunção de compatibilidade, contudo, o Fisco Municipal poderá demonstrar, desde que instaurado processo administrativo com contraditório e ampla defesa, que o valor indicado não condiz com o valor de mercado e promover a revisão do lançamento (se por homologação).

‘‘
(...)
8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado
, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado
, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência
por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).’

N
o caso dos autos,
embora o recorrente mencione o processo administrativo nº.
59033/2019
para apuração do valor
venal do imóvel, não juntou à contestação
cópia do mencionado processo administrativo,
como bem pontuado na r. sentença, de sorte que se vota pela manutenção da sentença, reconhecida a presunção de veracidade e compatibilidade do valor declarado pela recorrida.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados e
m 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação (R$
11.098,94), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)